Tribunal: TJDFT
Processo: 0704982-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. EXTINÇÃO. JANEIRO 1996. SERVIDOR FUNDACIONAL INTEGRADO AOS QUADROS DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SINDIRETA. REPRESENTAÇÃO. SENTENÇA AFASTADA.

1. Considerando que o SINDIRETA representava todas as categorias de servidores do DISTRITO FEDERAL, incluída a dos fundacionais, não se mostra razoável excluí-los do alcance da ação coletiva que reconheceu a ilegalidade de extinção do benefício alimentação no período de janeiro de 1996 e abril de 1997.

2. Necessário registrar que, mesmo quando o servidor ainda pertencia aos quadros da Fundação Educacional, o benefício era pago pelo erário distrital. Não havendo, portanto, justificativa para a não contemplação dos servidores das extintas fundações, incorporados aos quadros do DISTRITO FEDERAL, ainda que em momento posterior à extinção do benefício, o direito de cobrar aludida verba.

3. Desta forma, como o exequente fora transferido do quadro da Fundação Educacional para o quadro da Secretaria de Estado da Educação do DISTRITO FEDERAL, é parte legítima para a execução das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data da efetiva supressão do direito, até a data em que efetivamente restabelecido o pagamento do benefício alimentação.

4. Conhecido. Deu-se provimento ao recurso. Sentença afastada.